Tribunal: TJSP
Processo: 0006444-05.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Condenação por crime de tráfico de drogas, sem a incidência da causa de diminuição de pena contida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 40%, aos não reincidentes específicos em crimes de natureza hedionda, mesmo na novel legislação - Lei no 13.964/2019 que não afastou a hediondez do crime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculos - Condenação por crime de tráfico de drogas, sem a incidência da causa de diminuição de pena contida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 40%, aos não reincidentes específicos em crimes de natureza hedionda, mesmo na novel legislação - Lei no 13.964/2019 que não afastou a hediondez do crime de tráfico, sendo que referida equiparação decorre, inclusive, por força, além da Lei 8.072/1990, da Constituição Federal - Agravo desprovido.